Tribunal: TJES
Processo: 5009912-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009912-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GELSON DIAS JUNIOR e outros
IMPETRADO: 3ª Vara Criminal de Colatina
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
GELSON DIAS JUNIOR
, face a possível constrangimento ilegal cometido Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente é acusado de suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal, isso é, crime de fraudar a fiscalização tributária, majorado por ocasionar grave dano à coletividade, praticado em continuidade delitiva.

Inicialmente, sustenta a defesa que “a denúncia limita-se a qualifica-lo como detentor, à época dos fatos, do poder gerencial sobre as questões obrigacionais da empresa, dentre elas, as de natureza tributária, e, com efeito, o domínio dos fatos que teriam ensejado a redução indevida de tributos, ainda que esses fatos tenham, por ventura, sido praticados por subalternos, como contadores, administradores contratados”.

Logo, fundamenta que a denúncia não apontou, especificamente, a forma da participação do paciente no crime que lhe foi imputado.

O impetrante alega, ainda, que não restou demonstrada nos autos, a contribuição dolosa do acusado para a prática do ilícito e que o tipo penal em questão não estabelece a figura culposa.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus,
para reconhecer a inépcia da denúncia dos autos da Ação Penal nº 0001197-80.2022.8.08.0014, com base nos artigos 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que, para a instauração da ação penal, basta haver elementos indicativos da ocorrência de fato que, em tese, configure ilícito penal, bem como indícios que apontem determinada pessoa como participante do fato típico e antijurídico.

Desse modo, o trancamento da ação penal constitui
via excepcional
, somente sendo admitido em casos de evidência absoluta, quando, desde logo, se verifique a atipicidade dos fatos investigados ou a evidente impossibilidade de o denunciado ser seu autor.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. Senão. vejamos:

“
O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço
. 2.
No caso, a denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa
. 3. Não procede a alegada ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta participação do Paciente no esquema criminoso. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa no sentido de que o recebimento da denúncia foi amparado exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, consignou a Corte de origem que há nos autos 'uma vasta prova documental' apta a justificar a persecução penal. (...). 7. Ordem denegada.” (STJ; HC 500.306; Proc. 2019/0082987-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

“
O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida extrema que só se permite quando exsurgir dos autos a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação, haja vista a impossibilidade de realização de dilação probatória e de análise de mérito no procedimento abreviado
. A gravidade em concreto do delito, quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, servem à fundamentação da prisão preventiva. Precedentes STJ. Ordem denegada. (TJES; HC 0021892-68.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021).

Dito isso, conforme se depreende das provas constantes no bojo dos autos, particularmente no
id 3517853
, a denúncia em face do paciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o Ministério Público diz sua suposição de um merecimento condenatório,
não cabendo a demonstração da responsabilidade criminal do acusado
, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes, inclusive aquelas que não restaram prontas quando do oferecimento da inicial acusatória.

Resulta do exposto que, na hipótese em apreciação, a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve a conduta atribuída ao paciente com observância das diretrizes elencadas no referido artigo, bem como contém todos os elementos necessários a oportunizar o exercício da ampla defesa e a permitir um juízo de valor pelo magistrado.

Por sinal, em idêntico sentido, consigo extrair da decisão combatida, proferida pela magistrada
a quo,
que:

“[...] não vislumbro qualquer defeito capaz de levar ao reconhecimento de sua inépcia, como alegado pela Defesa. Além disso, também narra que o acusado, como administrador da empresa, tinha poder gerencial sobre as questões obrigacionais da empresa.

Além disso, sabe-se que a peça inicial exprime somente uma
opinio delicti
, isto é, fundada suspeita da prática do crime, sendo temerária a sua rejeição quando os requisitos para seu recebimento estão presentes.”

Outrossim, impende salientar que o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, constitui
medida excepcional
, só devendo ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos delitos de fraudar a fiscalização tributária, majorados por ocasionar grave dano à coletividade, sendo certo que a análise dos demais argumentos suscitados pelo impetrante, quais sejam, a forma da participação do paciente no crime que lhe foi imputado, demonstrando-se a sua contribuição dolosa para a prática do ilícito, demandariam inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, circunstância que se revela incabível na via estreita do
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Ademais, não posso deixar de mencionar o entendimento de nossos tribunais superiores, no sentido de que, em crimes contra a ordem tributária, não é possível se falar em inépcia da denúncia por suposta ausência de descrição individualizada da conduta do agente, sendo válida a exordial que descreve o vínculo do investigado com a sociedade comercial, como,
in casu,
restou demonstrada a qualidade de gestor da sociedade empresarial PRÓ-GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. ME, narrando as condutas delituosas de fraude fiscal, possibilitando, claramente, o exercício da ampla defesa durante o processo criminal.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DE GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
. II - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, diversamente do que sustentado pelos recorrentes, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. III -
Não há que se falar em inépcia da denúncia por tentativa de responsabilização objetiva dos ora pacientes, por suposta ausência da descrição individualizada da conduta de cada um deles, na medida em que a exordial acusatória, descreveu a conduta dos acusados, detentores de poderes de gestão da sociedade comercial, consistente na sonegação de imposto estadual por meios fraudulentos.
IV -
Especificamente quanto à imputação na denúncia pela prática de delitos societários o col. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que "a denúncia, na hipótese de crime societário, não precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa"
(HC n. 122.450/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/14, grifei). V - Ademais, "a garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2016) Recurso ordinário desprovido.” (STJ; RHC 159.012; Proc. 2022/0002926-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022).

Portanto, no caso, é
inviável, por esta estreita via, o reconhecimento da inépcia da denúncia
dos autos da Ação Penal nº 0001197-80.2022.8.08.0014, uma vez que devidamente cumpridos os requisitos presentes no artigo 41, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 1º, INCISO II, C/C O ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N° 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS SUFICIENTES. ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via de
habeas corpus
é medida de exceção, que só se admite quando evidenciada, de forma inequívoca e mediante a existência de exaustiva prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios suficientes de autoria.
In casu,
a denúncia em face do paciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como contém todos os elementos necessários a oportunizar o exercício da ampla defesa e a permitir um juízo de valor pelo magistrado, não havendo que se acolher o pleito de trancamento da ação penal. Ressalta-se, por oportuno, que, segundo o entendimento dos tribunais superiores, em crimes contra a ordem tributária, não é possível se falar em inépcia da denúncia por suposta ausência de descrição individualizada da conduta do agente, sendo válida a exordial que descreve o vínculo do investigado com a sociedade comercial, como,
in casu,
restou demonstrada a qualidade do paciente de gestor da sociedade empresarial, narrando as condutas delituosas de fraude fiscal, possibilitando, claramente, o exercício da ampla defesa durante o processo criminal. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.